Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718916-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO REQUERIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de pedido apartado de antecipação da tutela recursal, deduzido por SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXÃO, em razão da denegação a segurança, com a revogação da medida liminar concedida em sede de agravo. A requerente afirma que esta egrégia Turma Cível concedeu tutela de urgência para determinar a reavaliação da sua prova discursiva no concurso para auditor, mais especificamente, do quesito tema/texto (TX), medida que poderá lhe conferir acréscimo de um ponto na nota final, suficiente a sua aprovação. Aduz risco da irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de ser excluída do certame. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. O apelante poderá requerer diretamente ao Tribunal a concessão de efeito suspensivo à sentença que revoga a tutela provisória (art. 1.012, §1o, V, c/c § 3o, II, ambos do CPC). A atribuição do efeito suspensivo pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, esta egrégia Turma Cível já reconheceu a ilegalidade na correção do quesito tema/texto (TX) da prova discursiva da requerente, por inobservância do espelho de correção divulgado pela própria Banca Examinadora, conforme se infere do acórdão n. 1842313, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. PONTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ESPELHO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO. 1. O relator de processos de competência originaria não é prevento para apreciar recurso interposto contra decisão proferida em mandado de segurança distribuído na origem. Precedente. 2. O STF decidiu em repercussão geral que não compete ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485). 3. A inobservância do espelho de correção divulgado constitui ilegalidade, que impõe à Banca Examinadora o dever de reavaliar a prova no quesito específico, pois não cabe ao Judiciário atribuir a pontuação pretendida, mormente se variável, no caso, de três a quatro pontos. 4. Negou-se provimento ao primeiro agravo interno. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento e ao segundo agravo interno. Depois, há evidente risco de dano irreparável, pois a requerente já foi excluída do certame, estando o resultado final na iminência de ser publicado e homologado. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para determinar que o agravado reavalie, no prazo de dez dias, a pontuação da agravante no quesito tema/texto (TX), considerando os motivos determinantes expostos no recurso administrativo, e, caso alcance a pontuação mínima da cláusula barreira, que lhe seja reservada a correspondente vaga. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator